Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-95.2019.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000107-95.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVEU-O PARCIALMENTE. LADO OUTRO, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA, COM PRONÚNCIA DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 68, POR SETE VEZES, E ART. 69, AMBOS DA LEI N.º 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 71 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL, POR FALTA DE INTERESSE
– CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
RECURSO DEFENSIVO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DOCUMENTOS ORIUNDOS DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS FISCAIS RESPONSÁVEIS PELAS INSPEÇÕES – SUFICIÊNCIA –
3.
TESE DE ATIPICIDADE DO ART. 68 DA LEI N.º 9.605/1998, POR INSIGNIFICÂNCIA DAS CONDUTAS E FALTA DE DANO EFETIVO AO MEIO AMBIENTE – IMPROCEDÊNCIA – ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – REQUISITOS DA BAGATELA NÃO PREENCHIDOS – CRIME DO ART. 68 DA LEI N.º 9.605/1998 QUE DETÉM NATUREZA FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO, DE MODO QUE A SUA CONSUMAÇÃO PRESCINDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
TESE DE ATIPICIDADE DO ART. 69 DA LEI N.º 9.605/1998, POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – DESCABIMENTO – RÉU QUE DIFICULTOU A INSPEÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO GALPÃO DE SUA FAZENDA, ONDE HAVERIA AGROTÓXICOS VENCIDOS, POR FALTA DE MANDADO JUDICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO – FISCAIS QUE NÃO NECESSITAM DE MANDADO JUDICIAL PARA AVERIGUAR A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
RECURSO MINISTERIAL
–
5.
ALMEJADA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DO AGENTE, COM SUBSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTO INVOCADO PELO
PARQUET
PARA DEPRECIAR A MODULAR QUE,
IN CASU
, CONFUNDE-SE DEMASIADAMENTE COM CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL – ENUNCIADO N.º 15 TCCR/TJMT –
6.
VINDICADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES, COM CONSEQUENTE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EXPRESSIVA EXTENSÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA ATINGIDA PELOS DELITOS –
7.
POSTULADA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 15, II, ALÍNEA A, DA LEI N.º 9.605/1998 – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO LIGADA À OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA E AUMENTO DE LUCRO NÃO COMPROVADA A CONTENTO, ATRAVÉS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS – MERA PRESUNÇÃO DO ORGÃO MINISTERIAL –
8.
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSAO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência ministerial, especificamente no que toca ao pedido de aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP), por carência de interesse recursal, na medida em que tal pretensão já foi contemplada na sentença.

2.

Deve ser ratificada a condenação pelos delitos do art. 68, por sete vezes, e art. 69, ambos da Lei n.º 9.605/1998 se a materialidade das infrações penais e a autoria do réu se encontram amplamente comprovadas através dos Termos de Notificação e dos Autos de Infração oriundos do INDEA-MT e dos depoimentos judiciais dos fiscais responsáveis pelas inspeções nas fazendas e pelas autuações do produtor rural.

3.

Uma vez evidenciado que o réu deixou de cumprir dever legal de relevante interesse ambiental em centenas de hectares, continuadamente a cada ano, em suas diversas propriedades rurais, por 03 (três) anos consecutivos, comprometendo assim a sanidade vegetal da região, bem como demonstrou descaso e indiferença em face das diversas notificações e advertências emanadas dos órgãos de fiscalização, suas condutas não podem ser tachadas de insignificantes e se amoldam formal e materialmente ao tipo do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, cuja consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico e de prova do efetivo dano ao meio ambiente.

4.

Considerando que o acusado se opôs à entrada dos agentes fiscalizadores que pretendiam vistoriar a provável existência de produtos agrotóxicos vencidos no interior do depósito de sua fazenda, fazendo-se necessária a solicitação de apoio policial, resta caracterizada a conduta típica prevista no artigo 69 da Lei n. 9.605/1998. Precedentes.

5.

Nos moldes do Enunciado n.º 15 da TCCR/TJMT, as elementares do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que,
in casu
, impede o acolhimento do fundamento invocado pelo Ministério Público para depreciar a
culpabilidade
do agente.

6.

A farta documentação encartada ao feito, corroborada que está pela prova oral colhida em juízo, atesta a expressiva extensão geográfica da área atingida pela conduta delitiva do sentenciado, o que autoriza o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

7.

A depreciação dos motivos do crime e a aplicação da agravante prevista no art. 15, II,
a
, da Lei n.º 9.605/1998 esbarram na manifesta ausência de elementos probatórios concretos capazes de atestar que a motivação delitiva residiu no intento de obtenção de vantagem pecuniária e aumento de lucro, conclusões estas que, na espécie, se embasam unicamente em meras presunções do órgão ministerial.

8.

Apelação criminal da defesa conhecida e desprovida. Apelação criminal do Ministério Público parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE na ação penal n.º 0000107-95.2019.8.11.0034, oriunda da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, em que o réu foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, por 03 (três) vezes continuadas, na forma do art. 71 do Código Penal
(crimes cometidos em 2012); no
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, por 02 (duas) vezes continuadas, na forma do art. 71 do Código Penal
(crimes cometidos em 2013); no
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, por 02 (duas) vezes continuadas, na forma do art. 71 do Código Penal
(crimes cometidos em 2014); e
art. 69 da Lei n.º 9.605/1998
(crime cometido em 2015).

Nas razões recursais disponíveis no ID 194083350,
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
pretende a
absolvição

dos delitos previstos no art. 68 da Lei n.º 9.605/1998:
seja por
atipicidade
das condutas, pois as obrigações descumpridas pelo réu não seriam de “relevante interesse ambiental”; seja pela
falta de provas
quanto ao efetivo dano causado ao meio ambiente, a atrair a aplicação
in casu
do princípio da
insignificância
.

Cumulativamente, busca a
a
bsolvição

do crime do art. 69 da Lei n.º 9.605/1998
, também por
atipicidade
da conduta, ante a alegada incidência da excludente de ilicitude consistente no exercício regular de direito (art. 23, III, CP), pois teria agido sob o manto do princípio da inviolabilidade domiciliar.

Já nas razões recursais vistas no ID 194083361, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
vindica a
exasperação das penas-base
decorrentes dos delitos do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998
, mediante a valoração desfavorável dos vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
do agente, aos
motivos,
às
circunstâncias
e às
consequências
do crime, ao que acrescenta ainda os pedidos cumulativos de
aplicação da agravante
positivada no
art. 15, inc. II, alínea
a
, da Lei n.º 9.605/1998
e de reconhecimento da
majorante de pena
do crime continuado
(art. 71, CP).

Em contrarrazões registradas no ID 194083360, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo do réu.

Por sua vez, a i. defesa técnica do sentenciado, embora devidamente intimada para tanto (ID 194083364 e ID 194083365), deixou de apresentar contrarrazões em face da insurgência ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 202798177, recomendou o
provimento
do recurso ministerial
,
deixando de opinar
, no entanto, a respeito do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, urge frisar que o recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO

não
deve ser conhecido na íntegra
, pois o pedido de reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP) esbarra na
ausência de interesse recursal
, haja vista que tal pretensão já foi contemplada na sentença.

Deveras, no pronunciamento judicial monocrático, o juízo
a quo
aplicou o instituto do art. 71 do Código Penal ao bloco de três crimes continuados cometidos no ano de 2012, e aos blocos de dois crimes continuados cometidos em 2013 e em 2014, após o que, fez incidir o concurso material (art. 69, CP) entre todas as continuidades delitivas e cumulou as reprimendas, nos moldes postulados pelo
Parquet
na denúncia (ID 194083344).

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
especificamente quanto ao pedido de aplicação do crime continuado,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

FATO 01
:
Extrai-se da denúncia que, entre os meses de
outubro e novembro de 2012
, na
Fazenda Seriema
, situada no município de Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 047/2012, ambas do INDEA-MT.

Segundo a proposição ministerial, durante a fiscalização realizada em 17/10/2012, na
Fazenda Seriema
, de propriedade do denunciado, os fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) constataram a presença de plantas vivas de algodão nos talhões, razão pela qual o denunciado foi notificado a eliminá-las imediatamente, conforme determina a legislação, porém, ao retornarem à propriedade rural no dia 09/11/2012, os aludidos profissionais constataram que o acusado não havia cumprido o que fora determinado, uma vez que localizaram plantas vivas de algodão em 300 (trezentos) hectares, diante do que o réu foi autuado (Auto de Infração n.º 001/044/2012) e novamente notificado a eliminar os restos culturais do algodoeiro.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a Portaria n.º 047/2012 do INDEA-MT havia prorrogado em 15 (quinze) dias o prazo para a destruição dos restos culturais do algodoeiro, de modo que tal atividade deveria ser concluída até 30/09/2012, assim como havia fixado o período de vazio sanitário de 01/10/2012 a 30/11/2012.

FATO 02
:
Verte da exordial acusatória que, entre os meses de
outubro e novembro de 2012
, na
Fazenda Santa Helena
, situada no município de Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 047/2012, ambas do INDEA-MT.

De acordo com o
Parquet
, durante a fiscalização realizada em 17/10/2012, na
Fazenda Santa Helena
, de propriedade do denunciado, os fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) constataram a presença de plantas vivas de algodão nos talhões, razão pela qual o denunciado foi notificado a eliminá-las imediatamente, conforme determina a legislação, porém, ao retornarem à propriedade rural no dia 09/11/2012, os aludidos profissionais constataram que o acusado não havia cumprido o que fora determinado, uma vez que localizaram plantas vivas de algodão em 365 (trezentos e sessenta e cinco) hectares, diante do que o réu foi autuado (Auto de Infração n.º 002/044/2012) e novamente notificado a eliminar os restos culturais do algodoeiro.

FATO 03
:
Ressai da preambular que, entre os meses de
outubro e novembro de 2012
, na
Fazenda Serra Vermelha
, situada no município de Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 047/2012, ambas do INDEA-MT.

A exordial narra que, durante a fiscalização realizada em 17/10/2012, na
Fazenda Serra Vermelha
, de propriedade do denunciado, os fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) constataram a presença de plantas vivas de algodão nos talhões, razão pela qual o denunciado foi notificado a eliminá-las imediatamente, conforme determina a legislação, porém, ao retornarem à propriedade rural no dia 09/11/2012, os aludidos profissionais constataram que o acusado não havia cumprido o que fora determinado, uma vez que localizaram plantas vivas de algodão em 110 (cento e dez) hectares, diante do que o réu foi autuado (Auto de Infração n.º 003/044/2012) e novamente notificado a eliminar os restos culturais do algodoeiro.

FATO 04
:
A peça incoativa dá contra de que, no mês de
novembro de 2013
, na
Fazenda Santa Helena
, em Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, a qual dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 072/2013, ambas do INDEA-MT.

Segundo a narrativa acusatória, durante a fiscalização realizada em 19/11/2013, na
Fazenda Santa Helena
, de propriedade do denunciado, os fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) constataram que o acusado não havia cumprido o que fora determinado em notificação anterior, pois localizaram tigueras e rebrotas de algodão nos talhões denominados “Talhão 06” (55 hectares) e “Talhão 07” (95 hectares), motivo pelo qual o réu foi autuado por descumprimento do vazio sanitário e por não destruir os restos culturais do algodoeiro em 150 (cento e cinquenta) hectares.

Ainda de acordo com o
Parquet
, a Portaria n.º 072/2013 do INDEA-MT havia prorrogado, excepcionalmente para a safra 2012/2013, a data do início do vazio sanitário da cultura do algodoeiro para 01/10/2013 e ratificado a data final para 30/11/2013.

FATO 05
:
A denúncia acusa que, no mês de
novembro de 2013
, na
Fazenda Seriema
, em Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 072/2013, ambas do INDEA-MT.

Nos termos apurados pela promotoria de Justiça, durante a fiscalização efetuada em 19/11/2013, na
Fazenda Seriema
, em Dom Aquino/MT, pertencente ao denunciado, fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) constataram que o acusado não havia cumprido o que fora determinado em notificação anterior, pois localizaram plantas vivas de algodão (tigueras e rebrotas) em 300 (trezentos) hectares, motivo pelo qual o réu foi autuado por descumprimento do vazio sanitário e por não destruir os restos culturais do algodoeiro (Auto de Infração n.º 003/044/2013).

FATO 06
:
Outrossim, extrai-se da denúncia que, no mês de
novembro de 2014
, na
Fazenda Santa Helena
, em Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, a qual dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 050/2014, ambas do INDEA-MT.

Segundo a exordial, na fiscalização levada a efeito em 14/10/2014, na
Fazenda Santa Helena
, pertencente ao denunciado, fiscais do INDEA-MT constataram a existência de soqueiras de algodão, razão pela qual notificaram o acusado para que eliminasse imediatamente as plantas, no entanto, em 24/11/2014, os referidos profissionais verificaram a presença das plantas vivas (soqueiras) de algodão no “Lote 07” (189,59 hectares), em face do que autuaram o réu por descumprimento do período de vazio sanitário, ressaltando o
Parquet
que a Portaria n.º 050/2014 do INDEA-MT havias prorrogado o prazo de destruição dos restos culturais do algodoeiro para 30/09/2014 e fixado o período de vazio sanitário para a cultura do algodoeiro em Mato Grosso entre 01/10/2014 e 30/11/2014.

FATO 07
:
Ademais, em
novembro de 2014
, na
Fazenda Seriema
, em Dom Aquino/MT, o réu
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, na qualidade de produtor rural, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, pois não realizou as medidas fitossanitárias em sua propriedade rural, consistentes em destruição de restos culturais de algodão e em vazio sanitário, em inobservância ao disposto no art. 20, incisos I e X, do Decreto Estadual n.º 1.524/2008, que regulamenta a Lei Estadual n.º 8.589/2006, sobre a Defesa Sanitária Vegetal, à Instrução Normativa n.º 005/2009 e à Portaria n.º 050/2014, ambas do INDEA-MT.

Narra a inicial que, em fiscalização realizada no dia 14/10/2014, na
Fazenda Seriema
, pertencente ao acusado, fiscais do INDEA-MT constataram a presença de plantas vivas de algodão, razão pela qual o produtor, ora increpado, foi notificado para eliminá-las imediatamente, conforme determina a legislação, no entanto, ao retornarem à propriedade rural no dia 24/11/2014, os profissionais verificaram que o réu havia descumprido o período de vazio sanitário de algodão em 130 (cento e trinta) hectares, em face do que ele foi autuado (Auto de Infração n.º 005/44/2014).

FATO 08
:
Por fim, a prefacial descreve que, no dia 10/02/2015, o denunciado
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
obstou a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, especificamente obstou a inspeção dos fiscais do INDEA-MT no depósito de produtos agrotóxicos de sua
Fazenda Serra Vermelha
, em Dom Aquino/MT, sob a alegação de que somente permitiria a vistoria mediante a apresentação de ordem judicial.

Sobre este último fato, o
Parquet
detalha que, em 24/09/2014, fiscais do INDEA-MT notaram a existência de agrotóxicos vencidos no depósito da
Fazenda Serra Vermelha
, os quais foram apreendidos para devolução, tendo o réu sido notificado para recolhimento junto aos fabricantes, com prazo até 14/11/2014 (Termo n.º 024/44/2014), todavia, quando os inspetores retornaram à propriedade rural, em 10/02/2015, foram impedidos de fiscalizar o depósito pelo denunciado, o qual alegou que só liberaria a entrada dos profissionais mediante autorização judicial, após o que as Polícias Militar e Civil foram acionadas e os fiscais do INDEA-MT constataram que os defensivos vencidos outrora apreendidos haviam desaparecido do depósito e, de acordo com o réu, teriam sido furtados.

Diante destes fatos,
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, por três vezes continuadas
, na forma do art. 71 do Código Penal (crimes cometidos no ano de
2012
);
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, por duas vezes

continuadas
, na forma do art. 71 do Código Penal (crimes cometidos no ano de
2013
);
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, por duas vezes

continuadas
, na forma do art. 71 do Código Penal (crimes cometidos no ano de
2014
); e
art. 69 da Lei n.º 9.605/1998
(crime praticado no ano de
2015
), tudo na forma do art. 69 do Código Penal, contexto em que ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição
(RECURSO DA DEFESA):

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio da Notícia de Fato protocolada pelas fiscais do INDEA-MT junto ao Ministério Público Estadual (ID 194083310 - Pág. 15); do Dossiê expedido pelo INDEA-MT à promotoria de Justiça de Dom Aquino/MT (ID 194083310 - Pág. 18/21); dos Termos de Notificação n.º 96/44/2012, n.º 97/44/2012 e n.º 98/44/2012, todos de
17/10/2012
(ID 194083310 - Pág. 47, Pág. 51 e Pág. 55); dos Autos de Infração n.º 001/044/2012, n.º 002/044/2012 e n.º 003/044/2012, todos de
09/11/2012
(ID 194083310 - Pág. 49, Pág. 53 e Pág. 57); dos Termos de Notificação n.º 090/044/2013 e n.º 092/044/2013 e dos Auto de Infração n.º 002/044/2013 e n.º 003/044/2013, todos de
19/11/2013
(ID 194083310 - Pág. 60/61 e Pág. 67/69); dos registros fotográficos (ID 194083310 - Pág. 63 e Pág. 70); do Termo de Notificação n.º 142/044/2014, de
14/10/2014
(ID 194083310 - Pág. 80); dos Autos de Infração n.º 004/44/2014 e n.º 005/44/2014, de
24 e 25/11/2014
(ID 194083310 - Pág. 82 e Pág. 85); do Termo de Apreensão n.º 024/44/2014 (ID 194083310 - Pág. 87); e do Termo de Notificação n.º 020/044/2015, de
10/02/2015
(ID 194083310 - Pág. 89); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
nos crimes que lhe são atribuídos, impondo-se assim ratificar o édito condenatório.

Com efeito,
em juízo
, a fiscal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT),
Nayara Oliveira Maluf Wutke
declarou que, à época em que era lotada na cidade de Dom Aquino/MT, fiscalizava as propriedades rurais daquele município, dentre as quais as fazendas pertencentes ao apelante
SADI PICCININ
, o qual fazia plantio de algodão em suas terras, razão pela qual era frequentemente submetido a inspeções, voltadas a averiguar a efetiva destruição das soqueiras de planta de algodão na época do vazio sanitário da cotonicultura, conduta esta que, de acordo com a declarante, tem por escopo o controle da praga “bicudo”, que se prolifera nos resíduos culturais do algodoeiro.

A testemunha prosseguiu relatando que, reiteradamente, ano após ano, a despeito das notificações por parte dos inspetores do INDEA-MT, o recorrente
SADI PICCININ
deixava de cumprir o período bimestral de vazio sanitário, isto é, deixava de destruir as sobras e restos culturais do algodoeiro no período posterior à colheita, pois a depoente amiúde localizava plantas vivas nos talhões das fazendas do acusado, o que dava ensejo à praga “bicudo” do algodão e gerava impacto agrícola e econômico, pois colocava em risco as lavouras circunvizinhas, que também subsistiam desta cultura algodoeira.

Nos exatos termos colocados pela testemunhante,
in verbis
:

“Era recorrente chegar na época do vazio sanitário do algodão, que começa desde 1.º de outubro e vai até 30 de novembro, são dois meses, encontrar plantas que caracterizavam infração por descumprir o período do vazio sanitário. Então, assim, dentro desse período não há tolerância, então gera-se um Auto de Infração, que é o caso que aconteceu também com o senhor
SADI
. Então foi ano após ano e isso já tem relatos também desde anos anteriores, que era outro colega que atuava na região. Então, assim, ele vem sofrendo penalidades por descumprimento do vazio sanitário do algodão algumas vezes e isso gerou penalidade administrativa, com Auto de Infração. A gente notifica, dá um prazo para eliminar as plantas, independe do Auto. A gente volta (...) até que, de fato, elimine as plantas, conforme preconiza a Instrução Normativa. Então, assim, era recorrente esse tipo de situação e isso gerou um problema, porque ali, na redondeza, diversos outros produtores, que plantam algodão, sempre relatavam para nós essa dificuldade de acesso aos seu
SADI
para acompanhar a bateria de aplicação, porque a gente sabe que todos da região precisam ter esse manejo adequado em conjunto, porque, se não, a praga, onde ela não é eliminada, não é combatida, ela vai atacar as outras lavouras e gera-se um prejuízo econômico na lavoura para toda a região. (...). O vazio sanitário é uma medida fitossanitária importante para a cultura do algodão dentro do Estado do Mato Grosso, por conta do ‘bicudo-do-algodoeiro”, que traz sérios danos econômicos para a cultura e esse período é essencialmente necessário de ausência de plantas, para que evite ter hospedeiros para manutenção dessa praga”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 194083313) – Destaquei.

Nayara
disse ainda que, em entrevista com o réu, este admitiu as irregularidades e as atribuiu às mudanças constantes de gerência e funcionários em suas terras.

Por fim, a agente pública destacou que, em uma das visitas à propriedade rural do réu, solicitou entrada e vistoria ao depósito onde eram armazenados produtos agrotóxicos, para fins de inspeção, em face do que o apelante se manifestou no sentido de que não abriria o depósito e que apenas permitiria a entrada dos fiscais mediante ordem judicial, o que impossibilitou a fiscalização por parte da equipe da depoente, a qual ressaltou ainda que esse óbice à ação fiscalizadora ocorreu uma única vez.

No mesmo diapasão,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a fiscal do INDEA-MT,
Élida Castro Delmondes
, declarou que, à época dos fatos, estava lotada na cidade de Dom Aquino/MT e que, no exercício de seu múnus, acompanhou a colega
Nayara
nas inspeções às propriedades rurais da região, inclusive às fazendas do acusado, razão pela qual tinha conhecimento de que ele incorria reiteradamente em irregularidades no que se referia aos cuidados vegetais das áreas.

Nessa conjuntura, a testemunha confirmou que o mesmo produtor rural, em várias de suas propriedades, teria deixado de destruir os restos e sobras culturais de algodoeiro em suas plantações e que, a despeito das diversas multas recebidas, ele reincidia nas mesmas infrações, o que levou sua colega
Nayara
a noticiar os fatos à promotoria de Justiça local.

Nas palavras da depoente,
“(...) eu lembro dessa reincidência do mesmo produtor, em várias propriedades, e ela me relatando isso, que ia procurar a promotoria, para denunciar. Porque só ia lá, multava, multava e não adiantava, todo ano era a mesma coisa. (...). Era autuação em cima de autuação. Todo

ano, todo ano. E incomodava de ele não estar atendendo e não estar se incomodando de ser autuado, era o que parecia.”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 194083317).

Por derradeiro, remetendo-se ao que lhe confidenciou sua colega à época,
Élida
verbalizou também que o produtor rural apresentava resistência e dificultava a fiscalização por parte dos profissionais do INDEA-MT (
“dificultando a fiscalização, eu lembro de ela falar isso”
).

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Nayara
e
Élida
consistirem nas fiscais responsáveis por algumas das autuações administrativas do apelante não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime tendo em vista a firmeza e a coesão de suas narrativas e também porque inexiste nos autos qualquer indicativo de que, às agentes públicas, interessaria implicar gratuitamente o réu nos eventos ilícitos.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio,
mutatis mutandis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL
. PESCA PROÍBIDA. PARNAMARIM-RN. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS PARA SUA APLICAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. SUFICIÊNCIA.
PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. VALORAÇÃO ADEQUADA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO, SEM PREJUÍZO DE AVALIAÇÃO CONCRETA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS CONCRETAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECECENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. (...).
7.
Os depoimentos em juízo dos fiscais responsáveis pela autuação administrativa do Apelante mostram-se ricos em detalhes e sem contradições, corroborando as informações registradas quando da lavratura do auto de infração ambiental e do respectivo relatório
.
8. Por outro lado, os depoimentos das testemunhas de defesa não se mostram suficientes para colocar em dúvida a versão dos fatos decorrente do referido auto de infração e de respectivo relatório ambiental e da prova testemunhal de acusação, (...).
9.
Não resta, assim, caracterizada dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria da conduta criminal pela qual condenado o Apelante
, ao contrário do sustentado em sua apelação, razão pela qual
não merece reparo a sentença apelada na conclusão de sua responsabilidade penal por essa conduta
.
10. (...). 12. Não provimento da apelação da defesa”
. (TRF-5 - ACR: 00005444520174058300, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 20/06/2019, 4ª Turma) – Destaquei.

Some-se aos testemunhos colhidos em juízo o teor dos
Termos de Notificação e dos Autos de Infração
lavrados pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) em face do recorrente
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, os quais dão conta de que
, apesar de previamente notificado pelos servidores do aludido órgão a eliminar as plantas vivas de algodão em suas propriedades rurais,
o apelante não o fez e, por conseguinte, descumpriu o período de vazio sanitário
nos anos de
2012
,
2013
e
2014
.

Deveras, os referidos documentos, devidamente firmados por agentes públicos e dotados de fé pública, atestam que, em
2012
, o réu não destruiu as sobras culturais do algodoeiro e descumpriu o vazio sanitário em
300 hectares da Fazenda Seriema
(Auto de Infração n.º 001/044/2012), em
365 hectares da Fazenda Santa Helena
(Auto de Infração n.º 002/044/2012) e em
110 hectares na fazenda Serra Vermelha
(Auto de Infração n.º 003/044/2012); em
2013
, não destruiu as sobras culturais do algodoeiro e descumpriu o vazio sanitário em
150 hectares da Fazenda Santa Helena
(Auto de Infração n.º 002/044/2013) e em
300 hectares da Fazenda Seriema
(Auto de Infração n.º 003/044/2013); e em
2014
, não destruiu as sobras culturais do algodoeiro e descumpriu o vazio sanitário em
189,5 hectares da Fazenda Santa Helena
(Auto de Infração n.º 004/44/2014) e em
130 hectares da Fazenda Seriema
(Auto de Infração n.º 005/44/2014).

Pontue-se que
as inspeções dos fiscais do INDEA-MT ocorreram em
outubro
(notificações de advertência)
e
novembro
(autuações pelo descumprimento) dos
anos em que se deram os crimes (
2012
,
2013
e
2014
)
, o que demonstra efetivo
desacato ao período de vazio sanitário
, pois o art. 5.º do Anexo I da Instrução Normativa n.º 005/2009/INDEA-MT estabelece o período de vazio sanitário para a cultura do algodoeiro no Estado de Mato Grosso entre 16 de setembro e 30 de novembro (ID 194083310 - Pág. 42).

Ademais, embora as Portarias n.º 047/2012, n.º 072/2013 e n.º 050/2014, todas do INDEA-MT, tenham prorrogado o tempo de vazio sanitário para os períodos compreendidos, respectivamente, entre
01/10/2012 e 30/11/2012
(ID

194083311 - Pág. 28), entre
01/10/2013 e 30/11/2013
(ID 194083311 - Pág. 29) e entre
01/10/2014 e 30/11/2014
(ID 194083310 - Pág. 46), ainda assim, verifica-se que
as condutas do apelante SADI PICCININ foram praticadas na vigência do período proibitivo
.

Da mesma forma, o Termo de Apreensão n.º 024/44/2014 e o Termo de Notificação n.º 020/044/2015, de
10/02/2015
, corroboram os depoimentos judiciais das testemunhas
Nayara Oliveira Maluf Wutke
e
Élida Castro Delmondes
, no sentido de que, na referida data, na
Fazenda Serra Vermelha
, o recorrente obstou ou dificultou a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, ao proibir a entrada e inspeção dos fiscais do INDEA-MT no depósito onde estariam armazenados produtos agrotóxicos vencidos e que haviam sido apreendidos previamente pelos agentes públicos, o que fez inclusive com que estes precisassem solicitar apoio policial para a realização da diligência (ID 194083310 - Pág. 87 e Pág. 89).

Assim sendo, não obstante o réu tenha exercido o seu direito ao silêncio por ocasião do interrogatório judicial (mídia audiovisual armazenada no ID 194083334), a meu ver,
as provas coligidas ao feito em ambas as fases processuais são pródigas
ao demonstrar que, por três vezes continuadas, no ano de
2012
,
e por duas vezes continuadas, no ano de
2013
, assim como por duas vezes continuadas, no ano de
2014
, na qualidade de produtor rural e responsável da Fazenda Seriema, Fazenda Santa Helena e Fazenda Serra Vermelha,
o acusado deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, a despeito do dever legal de fazê-lo
, incorrendo assim, por sete vezes, na conduta tipificada no
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998
.

Outrossim, o
arcabouço probatório é assaz ao atestar que
, em uma oportunidade, no ano de
2015
, o increpado
obstou ou dificultou a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais
, subsumindo-se sua conduta ao tipo incriminador do
art. 69 da Lei n.º 9.605/1998
.

Superada a questão da suficiência de provas para a condenação, tem-se que a i. defesa sustenta ainda a
atipicidade
das condutas previstas no art. 68 da Lei n.º 9.605/1998
, sob os argumentos de que:
i)
a obrigação descumprida pelo apelante
in casu
não seria de “relevante interesse ambiental”;
ii)
não teria havido efetivo dano ao meio-ambiente, a atrair a aplicação
in casu
do princípio da insignificância.

Todavia,
sem razão
.

Isto porque, em que pese o entendimento diverso da d. defesa,
não há dúvida quanto à
relevância do interesse ambiental
da obrigação descumprida pelo réu
.

Com efeito, é notório que o algodão é uma cultura que continua a se desenvolver no campo mesmo após a roçagem, razão pela qual, depois da época de colheita, faz-se necessário que os produtores rurais que atuam na cotonicultura promovam a destruição dos restos ou sobras de plantas vivas de algodão (resíduos culturais) em suas lavouras, ou seja, é imprescindível que eles realizem o chamado vazio sanitário pelo período de 60 (sessenta) dias, haja vista que o aludido material vegetal remanescente serve de alimento e atua como hospedeiro para diversas pragas, notadamente o bicudo-do-algodoeiro (
Anthonomus grandis
), que, caso não controlado,
compromete a sanidade vegetal da região
,
causa expressivo impacto agrícola, ambiental e econômico nos plantios locais
e
prejudica sobremaneira a safra seguinte
.

Assim, sendo, não há que se falar em irrelevância das medidas fitossanitárias que foram descumpridas pelo réu neste caso concreto, consistentes na destruição dos restos culturais do algodão e no vazio sanitário. Tanto é assim que a obrigação em questão constitui não só encargo normativo determinado pelo Decreto Estadual n.º 1.524/2008, mas
consubstancia também um
dever legal

do produtor rural,
nos moldes exigidos pela redação típica do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998,
ex vi
do
art. 13 da Lei Estadual n.º 8.589/2006
,
que dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal em Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 13 Ficam estabelecidas as seguintes medidas fitossanitárias para prevenção e controle das pragas
quarentenárias A2 e das pragas não quarentenárias regulamentadas:

I -
destruição de restos culturais
;

II - destruição de plantas e de produtos vegetais;

III - tratamento para descontaminação de máquinas;

IV - uso de cultivares indicado;

V - tratamento de plantas e de produtos vegetais;

VI - mudança de uso proposto;

VII -
restrição de período de cultivo de plantas
;

VIII - restrição de trânsito de plantas, produtos vegetais, máquinas, equipamentos e outros veiculadores de pragas; e

IX -
outras, instituídas por ato normativo do INDEA/MT
”
.

Quanto à
alegada ausência de dano efetivo ao meio ambiente
, é certo que a tese tampouco conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta, na medida em que o delito do
art. 68 da Lei n.º 9.605/1998
(
“Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”
) é classificado pela doutrina como
de natureza formal
e
de perigo abstrato
, ou seja,
não exige resultado naturalístico para a consumação, consistente na efetiva lesão ao meio ambiente
, e
tampouco depende de prova da probabilidade de efetiva lesão ao meio ambiente
.

Sobre a matéria, leciona
Guilherme Nucci
:

“501. Análise do núcleo do tipo:
deixar de cumprir
(não realizar, não tornar efetivo)
obrigação
(dever, compromisso)
de relevante interesse ambiental
(importante proveito para o meio ambiente). (...).
505. Classificação
: próprio (só pode ser cometido pela pessoa indicada no tipo);
formal

(não exige resultado naturalístico para a consumação, consistente na efetiva lesão ao meio ambiente);
de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); omissivo (o verbo indica inação); instantâneo (a consumação se dá em momento determinado);
de perigo abstrato
(independe da prova da probabilidade de efetiva lesão ao meio ambiente);
unissubjetivo (pode ser cometido por um só agente); unissubsistente (cometido por um só ato); não admite tentativa”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev. atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 663/664) – Destaquei.

Portanto, mostra-se
de todo descabida a alegação recursal defensiva
, segundo a qual
“verifica-se a insignificância da conduta, eis que trata-se apenas de não promover o vazio, sem qualquer dano ao meio ambiente”
(ID 194083350 - Pág. 14).

Por fim, destaque-se que a
aplicação do princípio da insignificância
,
na espécie
, esbarraria ainda na
ausência de requisitos exigidos para a benefício
, quais sejam, a
mínima ofensividade da conduta
e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
do agente.

Como é cediço, o reconhecimento da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e lesão jurídica inexpressiva:

“1. É pacífica neste Superior Tribunal a compreensão de que a
aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores:
conduta minimamente ofensiva
;

ausência de periculosidade do agente;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e lesão jurídica inexpressiva”
. (AgRg no REsp n. 1.845.406/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023) – Grifei.

No caso concreto, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas

Nayara Oliveira Maluf Wutke
e
Élida Castro Delmondes
, corroborados que estão pelos Termos de Notificação e Autos de Infração coligidos ao feito, atestam que o apelante
SADI PICCININ deixou de cumprir dever legal de relevante interesse ambiental em

centenas de hectares
,
continuadamente a cada ano
, em suas
diversas propriedades rurais
,
por 03 (três) anos consecutivos
, comprometendo a sanidade vegetal da região, bem assim que ele ainda demonstrava reiteradamente
descaso e indiferença em face das diversas notificações e advertências emanadas dos órgãos de fiscalização
, de modo que as condutas narradas na denúncia
não podem ser tachadas de insignificantes
.

Destarte, não há o que se falar em aplicação do princípio da bagatela.

Em outra vertente, o recorrente sustenta a
atipicidade

da conduta prevista no art. 69 da Lei n.º 9.605/1998
, com fulcro na excludente de ilicitude do
exercício regular do direito (art. 23, III, CP)
, alegando que, ao proibir o ingresso dos fiscais do INDEA-MT ao galpão de sua Fazenda Serra Vermelha, ele agiu albergado pela garantia constitucional à
inviolabilidade domiciliar
, já que os agentes públicos
não portavam mandado judicial
.

Novamente,
sem razão
a defesa.

Com efeito, sabe-se que
“4.
O tipo previsto no art. 69 da Lei nº 9.605/98 contenta-se com a obstrução ou dificultação da ação fiscalizadora do Poder Público
, estando o dolo relacionado tão somente a essas condutas, não se perquirindo as razões pelas quais o autor resistiu à fiscalização ambiental”
. (HC n. 189.885/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 26/3/2012) – Grifei.

No caso
, extrai-se do Termo de Apreensão n.º 024/44/2014, Termo de Fiscalização n.º 129/044/2014 e Termo de Notificação n.º 141/044/2014 que, em
24/09/2014
, na Fazenda Serra Vermelha, do ora apelante
SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR
, houve a apreensão de produtos agrotóxicos vencidos, mantendo-se o recorrente como fiel depositário dos materiais, até a devolução ao fabricante, sendo que esta restituição ao fabricante foi determinada pelos fiscais do INDEA-MT, que deram ao réu o prazo para tal providência até o dia
14/11/2014
(ID 194083310 - Pág. 86/88).

Desta feita, em
10/02/2015
, os fiscais do INDEA-MT retornaram à propriedade rural do acusado, a fim de verificar se a determinação havia sido cumprida, com a subsequente devolução dos defensivos vencidos ao fabricante, ou se ele ainda armazenava indevidamente os agrotóxicos em seu depósito. Contudo, os agentes públicos foram proibidos de ingressar no galpão pelo increpado, o qual afirmou que só franquearia a entrada mediante a apresentação de mandado judicial.

Tal conduta delitiva foi confirmada
em juízo
pela testemunha
Nayara Oliveira Maluf Wutke
.

Como se vê, é nítida a prática do delito do art. 69 da Lei n.º 9.605/1998 por parte do acusado, pois, em que pese a falta de mandado judicial,
a fiscalização exercida pelos agentes do INDEA-MT se assenta no Poder de Polícia que lhes é atribuído no exercício de seu múnus público
.

Nesse sentido dispõe o
art. 58 do Decreto Estadual n.º 1.651/2013
, que
regulamenta a fiscalização de agrotóxicos
, seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 58 Aos Engenheiros, Agrônomos e Florestais do
INDEA/MT
, investidos no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, competem o exercício da inspeção e da fiscalização,
tendo livre acesso às propriedades rurais, estabelecimentos, veículos, produtos e documentos previstos neste Regulamento
”
. – Negritei.

Ademais, os Tribunais pátrios, inclusive este e.
TJMT
, têm se orientado no sentido de que
o crime do art. 69 da Lei n.º 9.605/1998 se configura
mediante o simples óbice ou embaraço à ação fiscalizatória do Poder Público no trato de questões ambientais,
ainda que os agentes públicos responsáveis pela fiscalização estejam desprovidos de mandado judicial
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“5.
A alegação do réu no sentido de que os fiscais não possuíam mandado judicial para terem acesso ao seu plante de pássaros não merece guarida, tendo em vista que a fiscalização exercida pelo IBAMA se assenta no exercício de poder de polícia
, caracterizado pelos atributos da discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade”
. (
TRF-1
- APR: 00017158220104014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 27/09/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 14/10/2011) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIFICULTAR A AÇÃO FISCALIZADORA DO PODER PÚBLICO NO TRATO DE QUESTÕES AMBIENTAIS (ART. 69 DA LEI N. 9.605/98).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
APELANTE QUE, DOLOSAMENTE, PROIBIU O INGRESSO DOS AGENTES FICALIZADORES EM SUA PROPRIEDADE.
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO.
AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO NECESSITAM DE MANDADO JUDICIAL PARA FISCALIZAR A OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL
. DOMICÍLIO DO RÉU QUE NÃO FOI VIOLADO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO, EX OFFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELANTE QUE CONFIRMOU TER OBSTADO O INGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM SUA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE QUALQUER ALTERAÇÃO NA REPRIMENDA, JÁ QUE A PENA-BASE FOI ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
. (
TJ-SC
- APR: 09063393120168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0906339-31.2016.8.24.0038, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 21/01/2021, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

“
Considerando que o apelante se opôs a entrada dos agentes fiscalizadores que pretendiam vistoriar suas atividades relacionadas à criação de passeriformes, fazendo-se necessária a solicitação de mandado de busca e apreensão e apoio do Juizado Volante Ambiental e da Polícia Militar, resta caracterizada a conduta típica prevista no artigo 69 da Lei n. 9.605/98
”
. (
TJ-MT
- Apelação: 0001082-51.2011.8.11.0082, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2015) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
,
mesmo que que assim não fosse, ainda assim,
não se cogitaria a presença,
in casu
, da justificante do exercício regular de direito
, posto que, como dito, a simples dinâmica fática que redundou na fiscalização realizada pelo INDEA-MT em
10/02/2015
revela que
o apelante já havia sido flagrado pouco tempo antes com agrotóxicos vencidos armazenados no depósito de sua fazenda
e
notificado de que deveria devolvê-los ao fabricante dentro de um prazo determinado
, de modo que, havendo
fundadas razões

quanto à
possível situação de flagrância do crime permanente do art. 56 da Lei n.º 9.605/98 no interior do galpão
, é
possível a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar
,
ex vi
do art. 5.º, XI, Constituição Federal.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, são suficientes para atestar a autoria do réu nos delitos do art. 68, por sete vezes, e art. 69, ambos da Lei n.º 9.605/98, com todas as elementares objetivas e subjetivas aos tipos penais, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade das condutas.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de exasperação da pena
(RECURSO DO MP):

Consoante relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a exasperação da reprimenda imposta ao sentenciado quanto aos delitos do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998, mediante a elevação das penas-base e a aplicação da agravante do art. 15, II,
a
, da mesma Lei.

Quanto à pena-base, argumenta o i. membro ministerial que
“por se tratar de um grande produtor rural
, sua
culpabilidade
é exacerbada; o
motivo
do crime era
aumentar o lucro
com a redução de custos com o descumprimento do vazio sanitário; e as
circunstâncias
do crime praticado em
três fazendas que somam 2.495 hectares, de maneira reiterada, revelam que as
consequências
para a vítima, no caso, bem difuso pertencente a toda a coletividade, foram mais deletérias
. Igualmente, em relação às
consequências
do crime (...)
o meio ambiente foi exposto às ações deletérias em 2.495 hectares
”
. (ID 194083361 - Pág. 4) – Destaquei.

No que tange à circunstância agravante, argumenta a d. promotora de Justiça que
“o recorrido e produtor rural, que tem como renda o agronegócio
, uma vez que a época dos fatos, cadastrou no INDEA três fazendas com plantio de algodão.
Dessa maneira, é evidente que o apelado praticou os crimes a ele imputados para obter vantagem pecuniária,
de modo que sua pena deve ser agravada com fundamento no
artigo 15, inciso II, alínea a, da Lei 9.605/98”
. (ID 194083361 - Pág. 5).

Parcial razão
assiste ao
Parquet
.

Com relação à
CULPABILIDADE
do agente, o simples fato de se tratar de produtor rural proeminente na região, a meu ver, não dá azo à valoração desfavorável do aludido vetor octogonal, pois, neste caso concreto,
confunde-se demasiadamente com elementar contida na redação típica do delito do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998
, o qual é classificado como de
natureza própria
e
exige atributo específico e qualidade especial para que o autor figure como sujeito ativo da conduta
, notadamente que este
“tenha o dever legal ou contratual”
de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental.

Na espécie, justamente por ser produtor rural proprietário das três fazendas onde se deram os delitos é que o réu possuía o dever legal (
ex vi
do art. 13 da Lei Estadual n.º 8.589/2006) de destruir os restos culturais do algodoeiro e promover o vazio sanitário, de modo que tal particularidade, constitutiva e integrante do próprio delito pelo qual restou condenado, não pode novamente ser sopesada para recrudescer a reprimenda, sob pena de
bis in idem
, nos moldes do
Enunciado n.º 15 da TCCR/TJMT
, cuja redação dispõe:

“15. As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No que se refere às
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do delito, tem-se que o
Parquet
invoca idêntico fundamento (extensão geográfica das propriedades rurais onde os crimes foram praticados) para postular a valoração negativa de ambas as modulares, o que certamente não se mostra plausível, tendo em vista o princípio que veda o
bis in idem
, ou seja,
o argumento serve para depreciar
apenas uma das vetoriais
.

A propósito, os documentos encartados ao inquérito, notadamente os Autos de Infração n.º 001/044/2012, n.º 002/044/2012, n.º 003/044/2012, n.º 002/044/2013, n.º 003/044/2013, n.º 004/44/2014 e n.º 005/44/2014, atestam que,
anualmente
,
em suas diversas propriedades rurais
, o réu deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, respectivamente, em
300 hectares
,
365 hectares
,
110 hectares
,
150 hectares
,
300 hectares
,
189,5 hectares
e em
130 hectares
, de modo que a extensão geográfica dos crimes, além de constituir
fundamento
válido
e
idôneo
,
encontra lastro probatório nos autos
.

Assim, utilizo-me de tal peculiaridade fática para valorar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos delitos do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998.

Quanto aos
MOTIVOS
dos delitos, outra vez, o
Parquet
invoca os mesmos fundamentos apresentados para requerer a aplicação da
AGRAVANTE
de pena do
art. 15, inc. II, alínea
a
, da Lei n.º 9.605/1998
, especificamente a obtenção de vantagem pecuniária e aumento do lucro, mediante a redução dos gastos que seriam gerados com o cumprimento do vazio sanitário.

Entretanto, inexiste qualquer elemento nos autos, seja na prova oral seja na prova documental, capaz de atestar que a motivação alegada pelo
Parquet
constituiu a mola propulsora das infrações ambientais
sub judice
e, embora seja esta a
provável
causa dos delitos, o Direito Penal não se contenta com presunções ou meras conjecturas, devendo embasar-se em certeza extraída dos autos, a qual não se verificou na hipótese.

Em suma,
dá-se parcial provimento
ao apelo ministerial, apenas para valorar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos crimes do art. 68 da Lei n.º 9.605/1998.

3.

Da materialização das novas reprimendas
:

3.1.
FATO 01
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.2.
FATO 02
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.3.
FATO 03
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.4.
Continuidade delitiva entre os Fatos 01, 02 e 03
:

Considerando a ocorrência de 03 (três) crimes continuados (art. 71, CP) no ano de
2012
e tendo em vista a identidade das sanções aplicadas, elevo qualquer uma delas em 1/5 (um quinto), nos termos da Súmula n.º 659 do STJ, e fixo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3.5.
FATO 04
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.6.
FATO 05
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.7.
Continuidade delitiva entre os Fatos 04 e 05
:

Considerando a ocorrência de 02 (três) crimes continuados (art. 71, CP) no ano de
2013
e tendo em vista a identidade das sanções aplicadas, elevo qualquer uma delas em 1/6 (um sexto), nos termos da Súmula n.º 659 do STJ, e fixo a pena em
01 (um) ano, 05 meses e 15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3.8.
FATO 06
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.9.
FATO 07
:

Considerando a existência de um vetor judicial desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, elevo a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora e estabeleço a sanção básica em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas gerais ou especiais de aumento e de redução da pena.

3.10.

Continuidade delitiva entre os Fatos 06 e 07
:

Considerando a ocorrência de 02 (três) crimes continuados (art. 71, CP) no ano de
2014
e tendo em vista a identidade das sanções aplicadas, elevo qualquer uma delas em 1/6 (um sexto), nos termos da Súmula n.º 659 do STJ, e fixo a pena em
01 (um) ano, 05 meses e 15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3.11.

FATO 08
:

Considerando que não houve alterações em relação à pena decorrente do crime do art. 69 da Lei n.º 9.605/1998, queda-se tal reprimenda em
01 (um) ano de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.12.

Do concurso material
:

À luz do art. 69 do Código Penal, estabeleço a
penal
final
e
definitiva
em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Considerando o
lapso temporal de
mais de 04 (quatro) anos
transcorrido entre o recebimento da denúncia, em
29/01/2019
(ID 194083311 - Pág. 34), e a publicação da sentença condenatória recorrível, em
21/07/2023
(ID 194083344), assim como tendo em vista que, no caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o
art. 119 do Código Penal
, desconsiderando-se ainda o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos moldes da
Súmula n.º 497 do STF
, fica
desde já reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa
, e pronunciada a extinção da punibilidade do réu (art. 109, inc. V, do CP).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

SADI LUIZ PICCININ JÚNIOR.

Lado outro,
conheço parcialmente
da apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, n
a extensão do que foi conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar as penas-base, de modo que a reprimenda final e definitiva do acusado fica reajustada para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE na ação penal n.º 0000107-95.2019.8.11.0034, oriunda da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Considerando o
lapso temporal de
mais de 04 (quatro) anos
transcorrido entre o recebimento da denúncia, em
29/01/2019
(ID 194083311 - Pág. 34), e a publicação da sentença condenatória recorrível, em
21/07/2023
(ID 194083344), assim como tendo em vista que, no caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme o
art. 119 do Código Penal
, desconsiderando-se ainda o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos moldes da
Súmula n.º 497 do STF
, fica
desde já reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa
, e pronunciada a extinção da punibilidade do réu (art. 109, inc. V, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024